Tribunal: TJDFT
Processo: 0722623-75.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. DIREITOS POSSESSÓRIOS E AQUISITIVOS INCIDENTES SOBRE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO COM OPÇÃO DE COMPRA DE IMÓVEL PÚBLICO SOBREVINDOS NA VIGÊNCIA DO RELACIONAMENTO CONJUGAL. BEM EM NOME DE EMPRESA INDIVIDUAL CONSTITUÍDA DURANTE A CONVIVÊNCIA. CONTEÚDO ECONÔMICO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. PARTILHA IGUALITÁRIA. CABIMENTO.
1. Aplicam-se às uniões estáveis o regime da comunhão parcial de bens, salvo prova em contrário dispondo de outra maneira (CC, art. 1.725), de sorte que se presumem adquiridos pelo esforço comum dos conviventes os bens sobrevindos onerosamente na constância da convivência marital, ainda que só em nome de um deles.
2. Tratando-se de empresário individual casado sob o regime de comunhão parcial de bens, a empresa individual que constituiu na constância da união estável faz parte do patrimônio comum do casal, a priori, sendo cada um deles proprietário de 50% (cinquenta por cento) do patrimônio total do negócio.
3. Considerando que a empresa individual em tela sobreveio na vigência da união estável, a qual foi submetida ao regime da comunhão parcial de bens, o correspondente acervo patrimonial em nome da empresa, porquanto confundido com o pertencente à pessoa física do companheiro, deve ser partilhado por ocasião do término da convivência, ante a presunção de reunião de esforço comum na sua constituição.
4. Apesar de ser incabível a alienação da propriedade por parte dos concessionários, os correspondentes direitos possessórios ou aquisitivos advindos da concessão do direito real de uso com opção de compra de imóvel público devem ser partilhados, na medida em que possuem expressão econômica.
5. Recurso provido.